Tribunal: STF
Processo: HC 183491
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 568.836, in verbis: 
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal de origem.
    A medida de urgência formulada – revisão da dosimetria da pena e do regime inicial – confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Dispenso informações complementares, porquanto suficientemente instruído o feito.
    Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, III, da lei 11.343/06. Por ocasião de sua prisão em flagrante, foram apreendidos “06 porções de maconha, com peso líquido total de 977,1g, e 14 porções de cocaína, com peso líquido total de 3,4g”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, em acórdão assim ementado:
    “Apelações criminais Tráfico de substâncias entorpecentes Sentença condenatória Apelo defensivo visando à aplicação máxima do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11,343/06, ao afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal, à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e à concessão de sursis Admissibilidade parcial Pretensão ministerial de aplicação da pena-base em 3/5 (três quintos) acima do mínimo legal Admissibilidade parcial Necessário o aumento das básicas em 1/5 (um quinto), ante a quantidade, variedade e natureza (cocaína) dos entorpecentes apreendidos, fração esta de todo razoável e suficiente à repreensão do delito Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas Redução das reprimendas aos mínimos legais, na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão espontânea e menoridade relativa – Afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto não demonstrado que o comércio espúrio visava efetivamente a atingir frequentadores de praças e igrejas Redutor inaplicável em virtude da comprovada dedicação do agente à narcotraficância Gravidade concreta da conduta do réu que revela elevada danosidade social, servindo de obstáculo tanto à substituição da corporal por restritivas de direitos como ao sursis. Recurso defensivo e ministerial parcialmente providos. Apreensão de grande quantidade de maconha, fracionada em seis porções, suscetível de ser transformada em aproximadamente mil seiscentas e vinte e oito porções menores, além de razoável quantidade de cocaína, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo. Provas no sentido de que o acusado praticava, com habitualidade, a narcotraficância, próximo a locais onde se verifica maior aglomeração de pessoas (praça e igrejas) Inafastável a majorante do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal, porquanto bem demonstrada nos autos , sem alteração do quantum punitivo final”.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, bem como na dosimetria da pena.
    Afirma que “a operação policial, está eivada de dúvidas e contradições, demonstrando a simples análise do caderno indiciário, a precariedade da acusação, o que diante da fragilidade probatória, fulmina a pretensão acusatória”.
    Argumenta que “o paciente é primário, e o contexto probatório não nos leva a conclusão de conduta de traficância, e nesse sentido a dúvida deve pairar em benefício do réu, tal como aqui se pleiteia”.
    Alega que “não há qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, uma vez que não houve flagrante de venda, detenção de usuários”.
    Pontua, também, que “o paciente faz jus ao benefício legal, caracterizado como tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, reduzindo sua pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)”. 
    Sustenta que “não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”.
    Prossegue defendendo que “pela dosimetria da pena aplicada ao paciente, no máximo deveria ser submetido ao regime intermediário semiaberto”.
    Entende que “o regime inicial fechado não é compatível com a dosimetria da pena aplicada, caracterizando uma grave contradição na decisão, tanto que a dosimetria se iniciou no mínimo legal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, se requer:
    - Corrigido as referidas falhas, aplicando-se-lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, bem como, condená-lo pelo artigo 33, § 3º ou 4º, da Lei de drogas, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderadas, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, onde existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a redução de sua pena ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o SEMIABERTO ou o ABERTO em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado.
    - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando o regime semiaberto, por ser de Direito.
    - como medida liminar, requer seja expedido alvará de soltura ou ordem de readequação de regime, para que o mesmo seja impedido de ser encarcerado em regime diverso do ABERTO OU SEMIABERTO, antes da solução da presente ação”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente